Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIDADES PARA CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. BOA-FÉ. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A impossibilidade de citação da parte ré após as oportunidades dadas ao autor configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito.
2. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
3. É desnecessária a intimação pessoal do autor previamente à sentença de extinção por ausência de citação ou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em processo executivo.
4. Negou-se provimento ao recurso.